Tribunal: TJDFT
Processo: 0711383-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO.
1. A decisão que acolhe a impugnação à penhora para afastar a constrição sobre o bem não dá ensejo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais por ausência de previsão legal.
2. Apenas no caso de acolhimento da impugnação à execução, ainda que parcial, serão fixados honorários advocatícios sucumbenciais. Tema Repetitivo n. 410 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de instrumento desprovido.